Tribunal: TJES
Processo: 5010468-36.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de insumos
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010468-36.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: J. O. S. e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º 5010468-36.2023.8.08.0000

AGVTE:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGVDO:
J.S.O. e OUTROS

RELATOR:
DES. robson luiz albanez

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PLANO DE SAÚDE – TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – CLINICA CREDENCIADA – CIDADE DISTANTE CERCA DE 50 KM – EXCEPCIONALIDADE DA CONDIÇÃO DO CONVENIADO – RECURSO IMPROVIDO.

I
–
A jurisprudência pátria tem perfilhado o entendimento no sentido da possibilidade
de oferta de tratamento médico em clínica credenciada ao plano de saúde que esteja fora do município de residência do conveniado.

II
–
Entrementes, em situações excepcionais, em que o tratamento é exaustivo, demanda uma combinação de várias terapias na rotina médica, bem como coloca o conveniado em condição de esforço psicológico excessivo, o tratamento deverá ocorrer na cidade de domicílio.

III
– Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos, concluem os Desembargadores que compõem a c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º 5010468-36.2023.8.08.0000

AGVTE:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGVDO:
J.S.O. e OUTROS

RELATOR:
DES. robson luiz albanez

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da decisão proferida na origem que determinou à Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico o custeio do tratamento do autor/recorrido pelo método ABA na cidade em que ele reside, qual seja Município de Itapemirim/ES.

Irresignada, a recorrente sustenta que desenvolve o atendimento médico para as especialidades do autor em região próxima da residência dele, embora em cidade diversa, qual seja em Cachoeiro de Itapemirim/ES.

Inicialmente, recebi o recurso no efeito devolutivo.

Pois bem.

De plano, entendo que ao menos em sede de cognição perfunctória típica do agravo de instrumento, não há motivo para alterar a decisão proferida na origem.

Não olvido que a jurisprudência pátria tem perfilhado o entendimento no sentido da razoabilidade da realização de tratamento médico em clínica credenciada existente em município diverso daquele em que reside o paciente.

Decerto, é plenamente viável e razoável que para situações mais esporádicas ou com tratamentos mais espaçados, o paciente vá até uma cidade vizinha que tenha clínicas credenciadas ao plano de saúde por ela escolhido.

Entrementes, na situação em tela, entendo que a situação do infante demanda um olhar específico, de modo a ensejar uma conclusão diversa.

Isto, porque embora o recorrido resida a aproximadamente 50 minutos de carro da cidade de Cachoeiro de Itapemirim, distância que não me parece ser excessiva, o tratamento dele afigura-se extremamente complexo, com várias horas semanais de terapias distintas, como por exemplo 12 horas de psicoterapia comportamental, 4 horas de fonoaudiologia, 4 horas de terapia ocupacional, dentre outros exames necessários, o que me parece ser absolutamente exaustivo.

Demais disso, há de se considerar que os horários entre as sessões e suas periodicidades não se casam, o que ensejaria uma longa jornada do autor/recorrido longe de sua residência.

Averbo, ainda, como ponderei na decisão inicial, que a gravidade do transtorno experimentado pelo recorrido aliado a exaustiva rotina de deslocamento ainda lhe coloca em demasiado desgaste, prejudicando o tratamento.

Sobre o tema, colaciono os precedentes:

“
[...]Conforme dispõe a ans (RN nº 566/2022/ans), cabe à operadora do plano, na indisponibilidade de prestador integrante da rede assistencial, garantir o atendimento em prestador de serviços de saúde particular no município onde o beneficiário demandar ou garantir atendimento em prestador integrante ou não da rede assistencial nos municípios limítrofes a este
. 6.
Parece mais razoável que o infante, diagnosticado com autismo, realize o atendimento terapêutico na clínica particular, localizada no município em que reside, mediante reembolso do plano de saúde, de acordo com a relação de preços por ele praticada ou mediante acordo a ser realizado com o prestador particular (nos termos do art. 4º, §1º, da RN nº 566/2022/ans), em virtude da imprescindibilidade do tratamento e indisponibilidade de rede credenciada naquela localidade, mantendo o tratamento que já recebia
.[...]”
(TJCE; AI 0628853-59.2022.8.06.0000; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Carlos Augusto Gomes Correia; DJCE 01/06/2023; Pág. 129)

“
[...]
Agravante que defende a disponibilização de serviço em clínica em município limítrofe (Itatiba) e aduz a falta de cobertura em relação à musicoterapia, equoterapia e a acompanhante terapêutico – Limitação geográfica ao município de Atibaia – Indicação de profissional em município diverso que só se admite em hipótese excepcional, em que não se vislumbra ônus excessivo ao beneficiário (art. 2° da Resolução ANS 566/22 e art. 51, IV, do CDC) – Clínica indicada que se localiza a quase 40 quilômetros de distância da residência do agravado, a demandar trajeto de quase 4 horas de transporte público – Desgaste da viagem acentuado pela atipicidade neurológica do paciente autista
–
[...] Decisão parcialmente reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2081781-10.2023.8.26.0000; Rel.ª Des.ª Ângela Moreno Pacheco de Rezende Lopes; 10ª Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 23/05/2023; Data de Registro: 23/05/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – AUTISMO – TRATAMENTO ABA EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA – RN Nº 566/2022 – ÁREA GEOGRÁFICA – TRATAMENTO DEVE SER REALIZADO NA CIDADE MAIS PRÓXIMA DE ONDE RESIDE O MENOR – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Defende o autor que realizar seu tratamento na clínica disponibilizada em outro Município é inviável pois implicaria no trajeto de “35 minutos de ônibus, mais 2km caminhando até chegar à clínica. Mais 2km caminhando na saída e mais 35 minutos de ônibus, sem contar com o tempo de espera do ônibus que só saí de hora em hora. Isso deveria ocorrer todos os 5 dias da semana”, com uma criança de 4 anos. Noutro vértice, há uma clínica mais próxima da residência do agravante, em que poderia ser realizado o tratamento, mediante respectivo reembolso dos valores. Nesse ponto, elucido que, apesar da clínica também ser localizada no Município de Cachoeiro de Itapemirim, a criança necessitaria percorrer uma distância consideravelmente menor.[...
] (TJES, Agravo de Instrumento 5008339-58.2023.8.08.0000, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, Julgado em 14/12/2023)

Diante dessas considerações, entendo por bem conhecer do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ -
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, integralmente, o voto do relator.